Tribunal: TJBA
Processo: 8034403-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034403-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: GABRIEL ALMEIDA MOURA SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Concessionária de energia elétrica. Conforme documentação acostada ao autos, o autor, ora agravado, foi vítima de grave acidente, quando foi atingido por fiação elétrica que se desprendeu de poste da agravante, causando-lhe graves lesões que demandam diversos procedimentos médicos e odontológicos urgentes. Tutela de urgência. Decisão agravada que para custeio de tratamento médico autorizou a liberação de valores depositados em garantia. A preliminar aventada de ilegitimidade passiva desmerece prosperar, haja vista que não é possível afastar a responsabilidade, prima facie, da concessionária de energia elétrica com base apenas em alegados elementos visuais. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos essenciais é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo de demonstração de culpa.

O

caráter emergencial do tratamento médico e odontológico necessitado pelo agravado, está amplamente demonstrado pela natureza das lesões. A alegação de ilegitimidade passiva fundamentada na origem controvertida do fio causador do acidente demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível sua definição categórica em sede de cognição sumária baseada apenas em elementos visuais. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A tutela de urgência para custeio de tratamento médico emergencial configura medida conservativa destinada a preservar direitos fundamentais (vida, saúde e integridade física), não possuindo caráter satisfativo impróprio. O direito fundamental à saúde e integridade física, constitucionalmente assegurados, devem prevalecer sobre interesses meramente patrimoniais quando em situação de conflito, especialmente quando há prestação de garantia suficiente pela parte acionada, ora agravante. Não configura
periculum in mora inverso
a liberação de valores depositados em garantia para custeio de tratamento médico, quando a própria agravante prestou garantia suficiente. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034403-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como agravado, GABRIEL ALMEIDA MOURA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento
ao presente Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.